Tribunal: STF
Processo: SEC 5664
Classe: SEC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-22
Data de publicação: 1998-10-22

Ementa:
EMENTA: Sentença estrangeira: divórcio consensual por
acordo em processo de divórcio contencioso de iniciativa do
requerido: temerária afirmação deste de inexistência de prova de
trânsito em julgado da decisão datada de mais de quinze anos e
jamais recorrida: homologação deferida.